Tribunal: TJDFT
Processo: 0705648-77.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. VENDA DE LOTES PARA FINS URBANOS. ARTIGO 50, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. I E II, DA LEI No 6.766/79. CRIMES AMBIENTAIS. EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO RIO SÃO BARTOLOMEU. DANOS À UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. IMPEDIMENTO DA REGENERAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ADEQUAÇÃO DA CONDUTA AOS DELITOS DOS ARTIGOS 40 E 48 DA LEI No 9.605/98 E ARTIGO 1o, CAPUT, DA LEI 9.613/98. DOSIMETRIA. ADEQUADA. MANTIDO O REGIME ABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DOS DANOS CONFIRMADA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISTOS PREVISTOS DO ART. 117 DA LEP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Pretende o acusado a reforma da sentença recorrida para que se proceda sua absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna, na dosimetria da pena, pelo afastamento da valoração negativa das consequências do crime, e que a fixação da pena seja no mínimo legal e o regime de pena fixado seja o mais favorável possível. Ademais, pleiteia o afastamento da condenação pela reparação de danos e a prisão humanitária por ser o acusado idoso.

2. Restando comprovado que o acusado, sem autorização do órgão público competente, deu início e efetuou parcelamento do solo, para fins urbanos, em terreno situado no Núcleo Rural Capão Cumprido, São Sebastião/DF, tem-se que não merece prosperar a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas. 2.1. Os elementos dos autos atestam que o apelante agiu com vontade livre, consciente e dirigida ao propósito específico de comercializar unidades de loteamento irregular para fins urbanos, concorrendo, assim, para a implantação do parcelamento, sem observância dos trâmites legais.

3. Quanto ao crime ambiental previsto no art. 40, caput, da Lei no 9.605/98, que prevê pena de reclusão de um a cinco anos para quem “causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e às áreas de que trata o art. 27 do Decreto no 99.274, de 6 de junho de 1990, independentemente de sua localização”, não há dúvidas quanto à configuração, porquanto o conjunto probatório aponta seguramente que o apelante esteve envolvido na prática do parcelamento irregular do solo para fins de comercialização e que, para esta finalidade, causou dano ambiental à área que constituía unidade de conservação. 3.1. Caracterizado o crime do art. 48 da Lei no 9.605/98, o qual prevê pena de detenção de seis meses a um ano e multa para quem “impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação”, haja vista que a supressão de vegetação nativa e o parcelamento do solo para fins urbanos sem projeto urbanístico e sem licença ambiental, são fatores que dificultam a regeneração da vegetação originária do local.

5. No mesmo sentido, não há dúvida acerca da configuração do crime de lavagem de dinheiro por parte do acusado, previsto no art. 1o, caput, c/c § 4o, da Lei n.o 9.613/98. Inegável a configuração do dolo do acusado, que tinha consciência da origem dos bens e da dissimulação da posse da gleba, aproveitando-se dos valores obtidos com a prática do crime antecedente, a saber, o fracionamento irregular da área e a alienação das respectivas frações.

6. Em relação à dosimetria, verifica-se que restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação.

7. O regime prisional para o início do cumprimento da pena foi acertadamente fixado no semiaberto, de acordo com o montante da pena, a teor do previsto no artigo art. 33, §2o, do Código Penal.

8. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal encontra amparo legal no artigo 387, inciso IV, do CPP, assim como no artigo 20 da Lei no 9.605/98, cujo teor da legislação especial preceitua que “a sentença penal condenatória, sempre que possível, fixará o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente.” 6.1. Desse modo, devidamente fundamentada a imposição da reparação dos danos ambientais causados pela prática dos crimes contra o meio ambiente ora tratados, deve-se manter o valor arbitrado, não havendo, assim, que se falar em afastamento da reparação dos aludidos danos.

9. Descabido o pleito de prisão domiciliar humanitária, eis que a Defesa não trouxe qualquer comprovação de cumprimento dos requisitos previstos no art. 117 da LEP, especialmente por não se tratar, no presente caso de regime aberto.

10. Recurso conhecido e não provido.